Tribunal: TCU
Processo: 040.562/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5733/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), fazendo-se a determinação sugerida pelo Ministério Público (peça 16). 1. Processo TC- Processo 040.562/2020-4 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Edith Lima Cardoso (XXX.094.815-XX); Edna Cassino Teixeira (XXX.790.737-XX); Elma Figueiredo de Paula (XXX.751.877-XX); Herondina Tomaz Tosta (XXX.206.576-XX); Jesus Ferreira de Santana (XXX.908.491-XX); Josefa Martins da Silva Souza (XXX.029.601-XX); Luzinete Leandro de Araujo (XXX.465.117-XX); Maria Permina Silva da Cunha (XXX.639.821-XX); Maria das Gracas da Paz (XXX.253.821-XX); Terezinha Ferreira de Souza (XXX.463.821-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Fazenda (extinta) 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1 Determinar à unidade técnica que corrija o código do fundamento legal da pensão instituída por Rogerio Portella do Sacramento (peça 8), no e-Pessoal, para que passe a indicar PCIV-15, bem como o nome da pensionista para "Elma de Paula do Sacramento", conforme consulta ao CPF.